Tribunal: TJDFT
Processo: 0706878-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Sentença. Princípio da identidade física do juiz. Nulidade.
I. Caso em exame
1. Sentença proferida por juiz que não presidiu a instrução condenou os réus pelo crime de tráfico de drogas interestadual.
2 – Arguem os apelantes nulidade da sentença por inobservância do princípio da identidade física do juiz.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se nula sentença proferida por juiz que não presidiu a audiência de instrução e julgamento. Houve afastamento do juiz que acompanhou e encerrou a instrução.
III. Razões de decidir
3. Entende o Tribunal que, para observância do princípio da identidade física do juiz (§ 2o do art. 399 do CPP), o marco para vinculação do juiz que presidiu a audiência de instrução e julgamento é a data da conclusão dos autos para sentença.
4 – Se o juiz que presidiu toda a instrução não estava afastado de suas atividades em 27.11.24 -- data de conclusão para sentença, -- só se afastou de 3 a 6/12/24 --o julgamento, realizado em 6.12.24, por outro juiz, afronta o princípio da identidade física do juiz, máxime se a sentença, condenatória, se fundamentou na prova oral.
IV. Dispositivo
5. Apelações providas para acolher a preliminar de nulidade.